Tribunal: TJBA
Processo: 8002851-83.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002851-83.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: ANGELI INACIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇ
ÃO
POR DANOS

MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMID
ADE PASSIVA
DA RÉ
.
ATUAÇÃO
NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. TRATAMENTO EM CURSO. PARTE AUTORA PORTADORA DE
TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E
ENCEFALOPATIA CRÔNICA
.
DANO
MORAL

CONFIGURADO
.
QUANTIA MANTIDA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS
.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002851-83.2024.8.05.0141
, em que figura
m
como Apelante

AMIL ASSISTENCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S.A

e Apelada

A. D. S. A.
(e outro).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO A
O
RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletr
ônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator